Tribunal: TJBA
Processo: 8028560-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028560-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LIVIA PINHEIRO MORAES DE MORAES e outros (2) Advogado(s): MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA AGRAVADO: SILVIA SIMPLICIO DE SOUZA e outros Advogado(s):MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO DO HORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SEM OITIVA DAS PARTES E TESTEMUNHAS. MEDIDA EXTREMA. NULIDADE CONFIGURADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A interdição judicial é medida de natureza excepcional, exigindo ampla produção de prova e observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa, especialmente em contextos familiares litigiosos. II - A ausência de intimação específica quanto ao horário da perícia judicial, ainda que tenha havido ciência da data e local, constitui vício apto a comprometer o exercício do direito de acompanhar o ato técnico, em violação ao art. 474 do CPC. III - A jurisprudência majoritária dos Tribunais reconhece que a ciência adequada para produção da prova pericial exige a comunicação clara e prévia de data, local e horário, sob pena de nulidade. IV - A ausência de intimação do horário, a não oitiva de duas das agravantes e a supressão da produção de prova oral comprometem a higidez do processo e impõem a reabertura da instrução processual, inclusive com a realização de nova perícia. V - Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028560-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LIVIA PINHEIRO MORAES DE MORAES e outros (2) e como apelada SILVIA SIMPLICIO DE SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .